Tribunal: TCU
Processo: 028.867/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10096/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 028.867/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson da Costa Nunes (XXX.333.310-XX); Ariane Silva Bastos Geller (XXX.191.496-XX); Camila Assumpcao (XXX.174.140-XX); Cesar Vladimir Silveira de Moura (XXX.902.480-XX); Daniela Pereira Bica (XXX.247.600-XX); Elizabete Ferreira Dornelles (XXX.701.050-XX); Gislaine Pereira da Rosa (XXX.613.250-XX); Ricardo Max Lemos Farion (XXX.265.430-XX); Roselaine Oliveira Azambuja (XXX.786.940-XX); Rosimeri Lemes Schuck Kasper (XXX.580.810-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.